Tribunal: TJDFT
Processo: 0799692-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0799692-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer “CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL”, no prazo de noventa dias. Alega a recorrente que aguarda pelo procedimento por cerca de 676 dias, o que em muito ultrapassa o prazo estabelecido no Enunciado no 93 do CNJ. Afirma possuir diagnóstico de transtornos dos tecidos moles sendo necessária a consulta em especialista. Aduz não ser razoável o prazo de noventa dias para cumprimento da medida e requer a antecipação dos efeitos da tutela para redução do prazo para trinta dias. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que não se encontra demonstrado. No caso, o relatório médico de ID 67880646, embora indique a existência de dores generalizadas e limitação funcional, não relata qualquer perigo de vida ou risco de perda de função, tampouco descreve alguma urgência relevante. Ao contrário, a paciente foi classificada sob o risco Azul – Atendimento Eletivo. Não que isso justifique que a recorrente seja submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório, o que, na prática, acaba por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito